Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPLEMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. CONTAGEM REALIZADA DE FORMA CUMULATIVA. TEMPO DE SERVIÇO E DE PERMANÊNCIA NO POSTO OU GRADUÇÃO PELO TEMPO MÍNIMO. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREVISÃO LEGAL IMPERATIVA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. ATO DE IMPULSO OFICIAL (EX OFFICIO). TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA INICIATIVA PRIVADA. AVERBAÇÃO A PEDIDO DO MILITAR. DEFLAGRAÇÃO, DE OFÍCIO, DE PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE DESAVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA INICIATIVA PRIVADA. OBJETIVO. PERMANÊNCIA NOS QUADROS DO SERVIÇO ATIVO. POSTULAÇÃO SERÔDIA. FORMULAÇÃO APÓS O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA TRANSPOSIÇÃO, EX OFFICIO, PARA A RESERVA REMUNERADA. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS TEMPORAIS (LEI No 12.086/09, art. 108). DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE TRANSPOSIÇÃO. ATO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO CONSOANTE O LEGISLADO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPERATIVIDADE DA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. REITERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO (CPC, ART. 1.026, § 2o). REJEIÇÃO.

1. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Consubstanciando os embargos de declaração recurso de alcance e fundamentação vinculados, estando destinados simplesmente a assegurar, contribuindo para seu aperfeiçoamento, a assertividade da prestação jurisdicional mediante saneamento de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que maculem o julgado, não se prestando à rediscussão da causa, a apreensão de que, a par de renovar pretensão declaratória anteriormente formulada, o embargante, desvirtuando sua destinação, formulara embargos com o viso de rediscutir a causa, deixando patente o desvirtuamento do instrumento recursal e seu intuito manifestamente protelatório, deve sofrer a reprimenda legalmente autorizada (CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o).

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Multa aplicada. Unânime.